Tribunal: TJES
Processo: 5002283-50.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002283-50.2022.8.08.0030

APELANTE:
TARCISIO DE ALMEIDA CORREA

APELADA:
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A SPE

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. REVISÃO CONTRATUAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE CORRETAGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Financiamento Habitacional. O autor alegou que o contrato de financiamento habitacional previa correção das parcelas pelo IGP-M, o que teria gerado onerosidade excessiva em decorrência da pandemia da COVID-19. Requereu a substituição do IGP-M pelo IPCA e a declaração de ilegalidade da taxa de corretagem. A sentença julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela de urgência concedida, sob o fundamento de ausência de prova da onerosidade excessiva e de irregularidade na cobrança da taxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação dos pedidos de produção de provas formulados pelo autor, cujo indeferimento implícito culminou em julgamento antecipado da lide, baseado justamente na ausência de comprovação dos fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo a quo deixou de apreciar expressamente os requerimentos de produção de provas apresentados pelo autor, embora tenha fundamentado a improcedência da ação na ausência de demonstração de fatos cuja comprovação dependeria da instrução probatória.

A produção de provas foi requerida em réplica e em petição específica, com pedidos de oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do representante da parte ré, sendo tais provas essenciais à elucidação dos pontos controvertidos definidos na fase de saneamento.

A decisão de julgamento antecipado da lide violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao impedir a parte autora de produzir os elementos necessários à formação do convencimento judicial, em afronta ao art. 5º, LV, da CF e ao art. 370 do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de decisão sobre pedidos de provas, aliada à improcedência da demanda por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa, devendo ser anulada a sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência por ausência de provas, sem apreciação dos pedidos de produção probatória formulados pela parte.

A anulação da sentença impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da fase de instrução processual, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCív 0000070-19.2018.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 20.10.2023; TJES, ApCív 5001152-55.2021.8.08.0004, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002283-50.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARCISIO DE ALMEIDA CORREA

APELADO: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. REVISÃO CONTRATUAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE CORRETAGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Financiamento Habitacional. O autor alegou que o contrato de financiamento habitacional previa correção das parcelas pelo IGP-M, o que teria gerado onerosidade excessiva em decorrência da pandemia da COVID-19. Requereu a substituição do IGP-M pelo IPCA e a declaração de ilegalidade da taxa de corretagem. A sentença julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela de urgência concedida, sob o fundamento de ausência de prova da onerosidade excessiva e de irregularidade na cobrança da taxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação dos pedidos de produção de provas formulados pelo autor, cujo indeferimento implícito culminou em julgamento antecipado da lide, baseado justamente na ausência de comprovação dos fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo a quo deixou de apreciar expressamente os requerimentos de produção de provas apresentados pelo autor, embora tenha fundamentado a improcedência da ação na ausência de demonstração de fatos cuja comprovação dependeria da instrução probatória.

A produção de provas foi requerida em réplica e em petição específica, com pedidos de oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do representante da parte ré, sendo tais provas essenciais à elucidação dos pontos controvertidos definidos na fase de saneamento.

A decisão de julgamento antecipado da lide violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao impedir a parte autora de produzir os elementos necessários à formação do convencimento judicial, em afronta ao art. 5º, LV, da CF e ao art. 370 do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de decisão sobre pedidos de provas, aliada à improcedência da demanda por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa, devendo ser anulada a sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência por ausência de provas, sem apreciação dos pedidos de produção probatória formulados pela parte.

A anulação da sentença impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da fase de instrução processual, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCív 0000070-19.2018.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 20.10.2023; TJES, ApCív 5001152-55.2021.8.08.0004, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002283-50.2022.8.08.0030

APELANTE:
TARCISIO DE ALMEIDA CORREA

APELADA:
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A SPE

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por TARCÍSIO DE ALMEIDA CORREA contra sentença ID 12831671 que julgou improcedente a Ação Revisional de Financiamento Habitacional ajuizada em face de VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A SPE.

O autor alegou, na inicial, que adquiriu um imóvel mediante contrato de financiamento habitacional com parcelas corrigidas pelo IGP-M. Devido à pandemia, as prestações aumentaram significativamente, gerando onerosidade excessiva. Requereu a substituição do IGP-M pelo IPCA e a declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de corretagem.

O Juízo de primeiro grau concedeu liminarmente a substituição do índice IGP-M para o IPCA. As requeridas contestaram, arguindo preliminares e impugnando a gratuidade de justiça. O autor apresentou réplica.

A decisão saneadora rejeitou as preliminares e fixou os pontos controvertidos. O autor postulou a produção de provas. Posteriormente, foi determinada a inversão do ônus da prova.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela de urgência, sob o fundamento de que não foi comprovada a onerosidade excessiva e que a cobrança da taxa de corretagem era devida.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade.

1. DAS PRELIMINARES

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e, alternativamente, por cerceamento de defesa. A análise detida dos autos revela que a questão do cerceamento de defesa se mostra mais robusta e, de fato, merece acolhimento, o que, por sua vez, torna prejudicada a análise da preliminar de julgamento
extra petita
, uma vez que a anulação da sentença por cerceamento de defesa abrange a necessidade de reabertura da fase instrutória para a produção das provas requeridas e a devida análise de todos os pontos controvertidos.

1.1. Do Cerceamento de Defesa

A preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante merece prosperar. Conforme se depreende dos autos, a parte autora, ora apelante, postulou a produção de provas em duas oportunidades distintas: primeiramente, em sede de réplica (ID 34674370), e, posteriormente, em petição específica (ID 41100476), na qual requereu expressamente o depoimento pessoal do representante das requeridas e a produção de prova testemunhal, com o objetivo de esclarecer dúvidas quanto à taxa de corretagem e, notadamente, a valorização imobiliária dos imóveis vendidos pela ré.

A despeito desses requerimentos, a decisão saneadora (ID 39599352) limitou-se a fixar os pontos controvertidos e distribuir o ônus da prova, sem, contudo, apreciar de forma expressa os pedidos de produção de provas formulados pelo autor.

A sentença, por sua vez, proferida em julgamento antecipado da lide (ID 12831671), fundamentou a improcedência dos pedidos autorais, em parte, na ausência de comprovação da onerosidade excessiva e na falta de provas em relação à demonstração da valorização do imóvel em montante inferior ao índice de correção monetária aplicado ao contrato, bem como na ausência de demonstração de que os efeitos econômicos da pandemia afetaram substancialmente os rendimentos do autor.

Importa observar que o Juízo
a quo
, em decisão anterior (ID 45835347), havia determinado a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência da parte requerente em relação às requeridas. Nesse contexto, a negativa implícita de produção de provas, ao se proceder ao julgamento antecipado da lide sem a devida apreciação dos requerimentos instrutórios do autor, configura nítido cerceamento de defesa. A parte apelante foi privada da oportunidade de produzir as provas que considerava essenciais para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente aqueles que a sentença considerou não comprovados.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de produção de provas para a elucidação dos fatos controvertidos, e a parte expressamente as requereu, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O magistrado, embora seja o destinatário final das provas, não pode indeferir a produção de elementos probatórios relevantes e, ao mesmo tempo, julgar a demanda com base na ausência desses mesmos elementos, especialmente quando a parte que detinha o ônus da prova foi impedida de produzi-los.

Nesse sentido apresento julgados desta Corte:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. SINDICATO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS.
PROVA INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. POSTURA ATIVA DO MAGISTRADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. 1. Quando a prova for essencial para a solução da controvérsia – como ocorre neste caso –, a falta de instrução processual causa manifesto cerceamento de defesa e, portanto, violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2.
A insuficiência da dilação probatória demonstra a inadequação do julgamento, o que autoriza a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória
, notadamente diante da postura ativa exigida do magistrado na condução do feito. (TJES. 2ª Câmara Cível. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0000070-19.2018.8.08.0024. Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR. Data: 20/Out/2023). [sem destaques no original]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de reintegração de posse, na qual os apelantes pleiteiam a anulação do julgamento antecipado da lide e a reabertura da fase probatória, argumentando cerceamento de defesa pela não realização de instrução processual e produção de provas requeridas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação dos pedidos de produção de provas dos apelantes, culminando na sentença desfavorável por insuficiência de provas, configura cerceamento de defesa, exigindo a anulação do julgado
. III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado da lide com fundamento na insuficiência de provas, sem que fossem analisados os pedidos probatórios da parte apelante, caracteriza cerceamento de defesa, em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório
(CF, art. 5º, LV; CPC, art. 10). Segundo o art. 370 do CPC, é dever do magistrado oportunizar a produção das provas necessárias à solução do mérito, vedada a prolação de decisão contrária aos interesses das partes sem que sejam apreciadas as provas requeridas, sob pena de nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento:
“Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência por insuficiência de provas, sem apreciação dos pedidos de produção de provas, devendo o processo retornar à origem para reabertura da fase probatória
.” (TJES. 3ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL 5001152-55.2021.8.08.0004. Rel. Des. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Data: 19/Dez/2024) [sem destaques no original]

No caso em tela, a sentença expressamente menciona a falta de provas sobre a valorização do imóvel e a incapacidade de pagamento do autor, enquanto o apelante havia solicitado a produção de provas justamente para abordar esses pontos. A omissão do juízo em analisar e decidir sobre os pedidos de prova, culminando no julgamento antecipado, impediu o apelante de exercer plenamente seu direito de defesa e de comprovar suas alegações, o que é incompatível com o devido processo legal.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que os autos retornem à origem para a devida instrução processual, com a apreciação dos pedidos de produção de provas formulados pelo apelante e a oportunidade de dilação probatória, se for o caso, para que a controvérsia seja adequadamente dirimida.

2. DO MÉRITO

Considerando o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, a análise do mérito do recurso de apelação resta prejudicada. A anulação da sentença implica o retorno dos autos à primeira instância para a reabertura da fase instrutória, momento em que as questões de fato e de direito deverão ser novamente apreciadas após a produção das provas que se mostrarem pertinentes e necessárias para a formação do convencimento do julgador.

Somente após a devida instrução processual, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, será possível proferir uma nova decisão de mérito que aborde de forma completa e justa as alegações das partes, incluindo a possibilidade de revisão contratual em face da onerosidade excessiva e a legalidade da cobrança da taxa de corretagem.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de Apelação Cível e DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA proferida, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja reaberta a fase de instrução processual, com a devida apreciação dos pedidos de produção de provas formulados pelo apelante e a oportunidade de dilação probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.